Tribunal: TJMT
Processo: 0002596-81.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002596-81.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), WILSON LOURENCO - CPF: 022.407.461-06 (APELANTE), IGOR TEIXEIRA GOMES DA SILVA - CPF: 055.652.101-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – SUSCITADA A INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS – IMPERTINÊNCIA – ELEMENTOS DE COGNIÇÃO HÁBEIS A CERTIFICAR A OCORRÊNCIA DO CRIME – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO – PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA QUE DENOTA A PRÁTICA DA MERCANCIA

–
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Não há falar em absolvição quando a confissão do acusado resta confirmada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo e pelos demais elementos de prova.

2. Inviável a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de uso quando restarem demonstradas as elementares típicas do comércio dos entorpecentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wilson Lourenço
almejando ver reformada a decisão do juízo
a quo
que o condenou à pena de 06 (seis) anos
de reclusão, em regime inicial fechado, mais 600 (seiscentos) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Inconformada,
a defesa busca a absolvição do apelante, sob fundamento de insuficiência do conjunto de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de Tóxicos.

Em contrarrazões, a acusação defende a manutenção da sentença atacada.

A Procuradoria-Geral de Justiça

opina pelo desprovimento do apelo.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Wilson Lourenço
foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 600 (seiscentos) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, porque no dia 22/12/2018, por volta das 12h00min, na rua Pedro Gardez, bairro Cidade Alta, nesta cidade de Cuiabá-MT, em conjunto com Igor Teixeira Gomes (codenunciado), trazia consigo drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta,
“(...)no dia dos fatos, a guarnição da VTR 5358 realizava em rondas pelo bairro Cidade Alta, quando nas proximidades de um ponto de drogas conhecido como ‘Submundo’, visualizaram trés indivíduos em atitude suspeita. Ato contínuo, a guarnição tentou se aproximar dos suspeitos para realizar a abordagem, ocasião em que o denunciado Wilson empreendeu fuga.

Todavia foi devidamente acompanhado por um dos policiais, este que conseguiu visualizar Wilson jogando objetos ao chão. Na sequência, o policial conseguiu realizar a abordagem de Wilson, e, ao verificar o que o denunciado havia jogado ao chão, o policial constatou que se tratava de
11 (onze) porções de substância análoga a maconha
,
01 (uma) pedra de pasta base
e
03 (três) porções menores de substância análoga a pasta base
, mais a quantia de R$ l8,00 (dezoito reais) em espécie. Por sua vez, outro policial efetuou a abordagem do denunciado Igor e do adolescente Gabriel Escobar Castro. Ao realizar a busca pessoal em ambos, apenas com o denunciado Igor foi localizado um frasco contendo
23 (vinte e três) porções de substância análoga a pasta base de cocaína
, em sua cintura. Ademais, em um terreno baldio, nas proximidades do local onde os denunciados foram abordados, os policiais ainda localizaram um papel filme utilizado para o embalo da droga
”.

Inconformada, a defesa busca a absolvição do apelante, sob fundamento de insuficiência do conjunto de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de Tóxicos.

O apelo não comporta provimento.

Destaque-se, inicialmente, que a materialidade

ressai inequívoca, a teor do Auto de Prisão em Flagrante, do Boletim de Ocorrência, do Termo de Exibição e Apreensão, dos Laudos Preliminar e Definitivo de Constatação e dos depoimentos colhidos em ambas as etapas procedimentais.

A autoria também é incontroversa. Conquanto o codenunciado Igor assuma a propriedade exclusiva do entorpecente e Wilson alegue cuidar-se de mero usuário, a dinâmica delitiva, aliada à quantidade de droga apreendida e à prova oral certificam a prática da traficância.

Ainda em sede inquisitiva, o menor usuário Gabriel Escobar afirmou expressamente que
Wilson e Igor comercializam drogas em conjunto
no local conhecido como “
submundo
” (id. 20703492).

Em juízo, o Policial Militar Edson Colhonhese Basso destacou que o local onde o apelante foi preso é conhecido como ponto de venda de drogas; que Wilson, ao avistar a viatura, tentou fugir e dispensar os entorpecentes. Depois, ao abordarem Igor, apreenderam outras porções. Destacou ser improvável que Wilson faça apenas o uso, pois no momento da prisão trazia múltiplas porções contendo tanto pasta-base quanto maconha. Também afirmou ser duvidoso que Wilson tivesse tentado empreender fuga por ter se assustado com a presença da viatura, pois já possui outras condenações criminais e conhece o procedimento de abordagem, e que via de regra quem é usuário tenta empreender fuga da guarnição.

Em idêntico sentido, Daniel Borralho da Silva assinalou que Wilson
vinha em direção a Igor e já portava drogas
.

Nesse contexto, os depoimentos de Igor e Wilson não encontram amparo no acervo de provas. Das 35 (trinta e cinco) porções apreendidas, ao menos 10 (dez) estavam com o apelante. Conforme destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a quantidade de variedade de entorpecente encontrada “
contradiz com os depoimentos dos réus, que sustentam que Wilson teria saído para buscar apenas uma porção de maconha para seu consumo, por seu usuário. Em verdade, o que se verifica é que Wilson estava levando uma remessa de drogas que seriam vendidas no local por Igor
”.

Assim, conquanto o acusado afirme ser mero usuário de entorpecentes, o contexto está a fornecer indícios suficientes da realização de núcleos típicos contidos no art. 33 da lei 11.343/06.

Demais disso, nos termos do Enunciado Orientativo n. 03 desta Corte, “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Cabe destacar, ainda, que se encontra consolidado na jurisprudência que os testemunhos dos policiais, civis ou militares, revestem-se de subida valia, pois, sendo agentes públicos, tem-se por desarrazoado o Estado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo. Ora, cediço que depoimentos dos policiais têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas, só não valendo se houver prova idônea em sentido contrário, fator que não acontece no presente caso.

A propósito, “
o depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça
” (AgRg no AREsp 739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

Assim, devidamente demonstrada a autoria do crime imputado, não se verificando outras causas que excluam a prática delitiva, desmerece acolhida o pedido de absolvição ou desclassificação.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020